Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001146-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 667.076.921-00 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JOSE SEBASTIÃO DA SILVA (VÍTIMA), ROMILDA CANDEIA BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICIDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MOTIVOS SUPERADOS – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001146-47.2021.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edno Damascena de Farias, em favor de
Pedro Francisco de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio que vitimou José Sebastião da Silva na data de 19/6/1997, mediante golpes de faca. À época, o paciente não foi preso em flagrante, tampouco teve ciência formal da instauração do inquérito policial, pois teria deixado o local dos fatos após o episódio.

Com a conclusão do inquérito policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 5/8/1997, como forma de assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal. O feito seguiu-se com a citação editalícia do paciente, além da suspensão do prazo prescricional.

A partir do ano de 1999 vieram aos autos informações de que o paciente seria eleitor inscrito em zona eleitoral da Comarca de Pedra Preta, com a especificação de seu domicílio, endereço para o qual não foi inicialmente destinadas as diligências de localização. E, finalmente, em 21/1/2021, o paciente teve contra si cumprido o mandado de prisão na sua residência, em Pedra Preta/MT.

Neste contexto, sustenta que a liberdade do paciente não representa qualquer risco processual, pois é pessoa idosa com 73 anos, hipertenso, sempre se dedicou ao trabalho lícito, antes e após o fato em julgamento não se envolveu em qualquer outra ação penal, como também tem endereço definido onde pode ser localizado.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 74346466).

Deferi o pedido de liminar (ID 74481486).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 82204456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

VOTO:

Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal pelo paciente
Pedro Francisco de Oliveira
, ante a manutenção de sua prisão preventiva.

Acolhi o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos
:

“Analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

A prisão preventiva foi decretada para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Neste instante não há testemunhas de acusação a serem inqueridas, porquanto o Ministério Público desistiu daquelas arroladas.

Efetivamente a prisão preventiva do paciente era necessária à aplicação da lei penal, por ter ele se evadido do distrito da culpa após a suposta prática do crime.

Porém, este fundamento está enfraquecido diante da constatação de que o paciente
exercia regularmente atos da vida civil e foi preso em sua própria residência, localizada na Rua Luiz Correia de Lima, n. 22, Residencial Albertina, Pedra Preta/MT, localidade em que constava em seu cadastro eleitoral desde o ano de 1999
.

Estes elementos indicam que o paciente não ostentava a condição de foragido, mas sim de pessoa não encontrada, de modo que a sua liberdade não apresenta, neste instante, risco efetivo à aplicação da lei penal ou à instrução processual.

Como é cediço, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Pedro Francisco de Oliveira
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades,
podendo ser deprecada a fiscalização da medida para o local de residência da paciente
;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso,
facultando-lhe a imposição de outras cautelares que entender necessárias
.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de habeas corpus, para substituir em definitivo a prisão preventiva por cautelares dela diversa, ratificando os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021